Tribunal: TJPA
Processo: 0855084-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855084-87.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALESSANDRO CARIOCA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0855084-87.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A; BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A.

EMBARGADO: ALESSANDRO CARIOCA DE ARAÚJO

ADVOGADO:
FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO - OAB/PA 14.062

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Apelação interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, sob alegação de omissão quanto à definição do índice de correção monetária, da taxa de juros e dos termos iniciais de incidência sobre indenização por danos materiais e morais, com pedido de aplicação da taxa SELIC como índice único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer os parâmetros de correção monetária, juros de mora e respectivos termos iniciais nas condenações por danos materiais e morais, bem como se deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com outros índices.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado omite-se quanto à definição expressa do índice de atualização monetária, da taxa de juros e dos marcos iniciais de incidência sobre os valores condenatórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1368, fixa que, antes da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis, por força do art. 406 do Código Civil, englobando correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Com a vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada de forma unificada, tornando inviável a fixação de termos iniciais distintos para juros e correção quando utilizado índice único.

O termo inicial da incidência da SELIC, quanto aos danos materiais, corresponde à data de cada desconto indevido, enquanto, em relação aos danos morais, deve ser fixado na data do arbitramento definitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à definição dos critérios de atualização da condenação autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos. 2. Nas condenações civis, aplica-se a taxa SELIC como índice único, englobando correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices, nos termos do art. 406 do CC e do Tema 1368/STJ. 3. O termo inicial da SELIC incide, nos danos materiais, a partir do evento danoso e, nos danos morais, da data do arbitramento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º; CC, art. 406; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publ. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802613-46.2022.8.14.0123, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
aduzindo que há omissão no Acórdão acostado ao ID n° 32840592, o qual conheceu e deu parcial provimento para o recurso do Banco, ora embargante.

Em suas razões (ID n° 32956958), aduz o embargante, que houve omissão no referido julgado quanto à existencia de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, quanto à ausência de ato ilícito por parte do banco, bem como em relação à necessidade de aplicação da taxa
SELIC como índice único de correção e juros nas condenações civis, vedada sua cumulação com outros índices.

Desse modo, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Devidamente intimada (ID. 33448320), a parte embargada apresentou contraarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No presente recurso, o recorrente alega a ocorrência de omissão quanto à existência de culpa da vítima e ausência de ato ilícito por parte do banco. Nesse ponto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. Isso porque, foram devidamente analisados os argumentos suscitados pelas partes e o acórdão foi adequadamete fundamentado.

O que se extrai dos presentes embargos é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

No entanto, quanto aos parâmetros de índice de correção monetária e qual a taxa de juros em relação aos danos materiais e morais, além dos termos iniciais de incidência, entendo que os aclaratórios merecem acolhimento. De fato, o julgado restou omisso quanto a esse ponto.

Importante ressaltar que, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e a fixação da tese no Tema 1368/STJ, restou pacificado que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021:

TEMA 1368/STJ
– “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (RESP 2199164/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 20/10/2025).

Em relação à aplicação da Taxa SELIC, assim já decidiu esta 2ª Turma de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I . Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da autora, declarando a inexistência de relação jurídica contratual relativa à cobrança de seguro não autorizado, com restituição dos valores cobrados, indenização por danos morais e inversão do ônus sucumbencial. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do índice de atualização aplicável aos valores da condenação, especialmente no tocante à incidência da taxa SELIC como índice único, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o acolhimento do recurso implicar alteração do resultado da decisão. 4 . Verifica-se omissão no acórdão quanto à indicação expressa da taxa SELIC como índice único aplicável à correção monetária dos valores indenizatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a cumulação de juros e correção monetária. 5. O STJ pacificou o entendimento de que, com base no art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único em condenações de natureza indenizatória, englobando juros moratórios e correção monetária (EDcl no REsp 1 .848.862/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 10/06/2024). 6. A ausência dessa especificação no julgado original configura omissão relevante, cuja correção justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, deduzido eventual índice anterior utilizado. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária dos valores condenatórios, em substituição ao índice anterior. Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à definição do índice de atualização dos valores condenatórios autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos . 2. Em condenações por danos morais e materiais, aplica-se a taxa SELIC como índice único, englobando juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ. 3 . A utilização cumulativa da SELIC com outros índices de correção monetária é vedada pela jurisprudência superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art . 406; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.848 .862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10 .06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel . Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026134620228140123 29153086, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, no que tange ao termo inicial da contagem, tendo em vista que a SELIC engloba juros e correção, revela-se logicamente impossível fixar termos

iniciais distintos. Significa dizer, em outras palavras, que, quando aplicável unicamente a taxa SELIC, os marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária devem ser idênticos.

Entretanto, no que concerne ao termo inicial de incidência dos consectários relativos aos danos morais e aos danos materiais, impõe-se a fixação de marcos distintos.

No tocante ao dano material, o termo inicial deve corresponder à data do evento danoso, qual seja de cada desconto indevido. Por sua vez, quanto aos danos morais, o termo inicial deve ser fixado na data do arbitramento definitivo da condenação.

Ante o exposto, é necessário dar parcial provimento aos aclaratórios, para sanar a omissão no julgado, e fixar os
parâmetros de índice de correção monetária, juros e termos iniciais de incidência.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para constar no julgado a seguinte redação:

“
Ressalto ainda, que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, englobando, de forma cumulativa, a correção monetária e os juros de mora, vedada a incidência concomitante de qualquer outro fator de atualização. O termo inicial, quanto aos danos materiais, deverá corresponder à data de cada evento danoso, ao passo que, em relação aos danos morais, deverá ser fixado a partir da data do arbitramento definitivo da condenação, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
.”

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e arquive-se.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026